Tribunal: TJDFT
Processo: 0701369-23.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM CONTA APOSENTADORIA. FALSIDADE DA ASSINATURA. DIVERGÊNCIA EVIDENTE ENTRE AS ASSINATURAS DO CONTRATO E DA PEÇA EXORDIAL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORTUITO INTERNO. CADEIA DE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS. DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

Sinopse fática: O ponto controvertido, em tese, é a existência de consentimento do autor com os contratos discutidos, e a reversão dos valores para si ou para terceiro.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente os pedidos para: a) declarar a inexistência dos débitos referentes aos contratos consignados descontados no contracheque do autor, nos valores de R$ 22.282.99, e o outro no valor de R$ 22.394,34 e a inexigibilidade dos a eles referentes; b) condenar os requeridos solidariamente ao pagamento de R$ 3.168,00 ao autor, a título de restituição de valores indevidamente descontados em folha; c) condenar os requeridos solidariamente ao pagamento de R$ 6.000,00 ao autor, a título de danos morais. 1.1. Nesta via recursal, o réu, Banco Bradesco Financiamentos S/A alega a regularidade do contrato celebrado. Assevera que o valor fora disponibilizado ao autor por meio de TED/DOC. Narra que o instrumento observou os requisitos legais. Aduz a ausência de danos morais, porquanto o valor do contrato foi disponibilizado, o que torna incabível a devolução dos valores na forma deduzida. Sustenta a inexistência dos danos morais, uma vez que, caso seja reconhecida a irregularidade na cobrança, a situação experimentada pelo autor seria de um mero dissabor. Requer, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório, bem como a restituição ser na forma simples.

2. A controvérsia reside na regularidade, ou não, da contratação do mútuo noticiado nos autos. 2.1. No caso dos autos, é evidente a diferença entre as assinaturas constantes do Termo de Empréstimo Consignado, a Procuração “ad judicia” assinada pelo autor e os demais documentos acostados à inicial. 2.2. A diferença é ainda mais evidente com relação as iniciais “R”, “F” e “L” do nome do requerente no termo do contrato, não correspondendo com a assinatura nos documentos juntados pelo autor na inicial, o que faz pressupor a existência de fraude. 2.3. De mais a mais, o risco da atividade inclui o dever de diligência na análise da identificação e autenticidade da documentação apresentada, de modo a evitar prejuízos e a perpetração de fraudes. 2.4. Inclusive, a Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” 2.5. A contratação de empréstimo sem a anuência do consumidor constitui evidente falha na prestação do serviço decorrente de fraude (fortuito interno, que gera para o prestador de serviços, obrigação de indenizar). 2.6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso especial repetitivo (Tema n. 1.061), fixou a seguinte tese: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)”. 2.7. Vale lembrar que as relações contratuais devem obedecer aos princípios da probidade e boa-fé, conforme art. 422 do Código Civil, zelando pelo dever de cuidado, transparência e lealdade. 2.8. Nessas relações de consumo, a necessidade de observância da boa-fé objetiva é ainda mais evidente, haja vista a situação de vulnerabilidade do consumidor. 2.9. Assim, a restituição dos valores descontados indevidamente é medida que se impõe.

3. Da repetição de indébito. 3.1. O pagamento de valores decorrentes de cobrança indevida ao consumidor gera o direito à repetição do indébito em dobro, salvo se demonstrado erro justificável pelo fornecedor, na forma do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. 3.2. O art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor dispõe que, sendo o consumidor cobrado em quantia indevida, terá direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável, que deverá ser demonstrado pelo fornecedor a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal, o que não ocorreu nos presentes autos. 3.3. Somente se configura erro justificável quando o fornecedor dos serviços adota todas as cautelas possíveis para evitar a cobrança indevida e esta ocorre por circunstâncias alheias ao seu controle, o que não restou demonstrado nos autos. 3.4. No caso, a própria ré/apelante, após a impugnação da parte autora acerca da autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, deixou de provar a sua veracidade, conforme dispõe os arts. 6o, 369 e 429, II do CPC. 3.5. Jurisprudência: “(...) 5. O art. 42, caput, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) disciplina a cobrança extrajudicial de dívidas do consumidor inadimplente. O parágrafo único do dispositivo estabelece sanção civil específica em favor do consumidor que pagou quantia indevidamente exigida. Em caso de cobrança indevida, o consumidor tem direito a receber de volta o valor em dobro do que pagou em excesso, além de correção monetária e juros legais. 6. No julgamento do EREsp 1.413.542/RS (Tema 929/STJ), o STJ firmou tese no sentido de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo". (...)” (07448162220218070001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, PJe: 10/10/2022.)

4. Do dano moral e do quantum indenizatório. 4.1. A ocorrência de operações bancárias fraudulentas, para as quais não houve demonstração de efetiva contribuição do lesionado, ultrapassa a esfera de mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável, por ofensa aos atributos da personalidade. 4.2. Conforme salientou o magistrado “os direitos da personalidade têm guarida constitucional (art. 5o, X) e legal (artigos 11 a 21 do Código Civil), constituindo a honra um direito intrínseco à personalidade humana e passível de reparação por danos materiais e morais. Desta forma, o direito dá guarida à pretensão do requerente”. 4.3. No caso dos autos, o autor verificou a existência de dois empréstimos contratados com o banco réu, um valor de R$ 22.282.99, e o outro no valor de R$ 22.394,34, dos quais efetuavam descontos em sua conta aposentadoria. Cumpre mencionar, que o requerente é pessoa idosa (63 anos). 4.4. Jurisprudência: 6. O comprometimento de parte da pensão paga pelo INSS - sabidamente de montante módico - pago em favor de pessoa idosa, em razão de descontos vinculados a contrato fraudulento, caracteriza ato ilícito capaz de caracterizar dano moral. O comportamento ilícito retirou ou diminui a capacidade de autossustento e preservação da pessoa, se considerada a notoriedade das despesas suportadas pelas pessoas em fase avançada da vida. O ato ilícito, pelos seus contornos e efeitos, é capaz de repercutir na dignidade da vítima, além de alterar o seu estado anímico para além dos transtornos cotidianos. (...)” (07059659020218070007, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, PJe: 17/5/2022.). 4.5. Quanto ao valor fixado, este deve ser adequada para trazer uma resposta ao ofendido, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma compensação capaz de diminuir seu sofrimento decorrente do abalo psicológico. 4.6. No caso em análise, o montante arbitrado pelo juiz a quo, de R$ 6.000,00 (seis mil reais) comparece suficiente e necessária para a reparação e prevenção do dano.

5. Apelo improvido.